Tribunal: TJES
Processo: 0000992-81.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-81.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALYS PORTO CEZANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOUVE O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A AMBOS DO CRIMES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 147 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
DOSIMETRIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES MANTIDA.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, “A”, CP. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Não transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos (quanto ao crime de ameaça) e a 04 (quatro) anos (quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva), sendo incabível o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição.

2. Sendo o crime de descumprimento de medida protetiva um delito formal, incorre-se no tipo em questão o agente que, mesmo ciente da existência e das condições da cautelar, desloca-se diversas vezes a locais próximos à residência e ao local de trabalho da vítima.

3. As condutas perpetradas pelo réu não se apresentam como ameaça relevante para ensejar a aplicação do direito penal, uma vez que não houve promessa futura de mal injusto e grave. Contudo, é certo que essas ações perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, de modo que, em razão da incidência do princípio da continuidade normativo-típica, é possível desclassificar o delito de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

4. A utilização de condenação anterior já acobertada pelo período depurador da reincidência não é inconstitucional, eis que o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593818 (Tema nº 150), no qual fora firmada a tese no sentido de que: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal
”
(RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023).

5. Afasta-se a agravante presente no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que não ficou comprovado nos autos que o réu perseguia a vítima em razão de ciúmes.

6. Reconhece-se a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, considerando que a contravenção ocorreu no contexto de violência doméstica, familiar ou contra a mulher.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THALYS PORTO CEZANO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo: a extinção a punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal; a absolvição em razão da atipicidade da conduta do acusado; a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para neutralizar os antecedentes na primeira fase.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
THALYS PORTO CEZANO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo: a extinção a punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal; a absolvição em razão da atipicidade da conduta do acusado; a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para neutralizar os antecedentes na primeira fase.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o apelante Thalys Porto Cezana ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Bruna Lucas Rosa, sua companheira, além de ter descumprido medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 01/09/2018, consistindo na proibição de se aproximar da vítima em 100 metros; de manter qualquer tipo de contato com ela; e de frequentar os locais em que ela se encontrar.

Isso posto, passa-se à análise dos pleitos de apelante.

A. Da extinção da punibilidade pela prescrição

O réu foi condenado pela prática dos crimes do art. 147 do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Observa-se que a denúncia foi recebida em 05/03/2020, tendo a sentença penal condenatória sido publicada em 14/05/2021.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Nessa perspectiva, nos termos do art. 119 do Código Penal, quando houver o concurso de crimes, a prescrição deverá ser calculada isoladamente.

Quanto ao delito de ameaça cuja pena imposta fora de 03 (três) meses e 08 (oito) dias, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Já ao crime de descumprimento de medida protetiva fora aplicada pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 07 (sete) dias, aplicando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Observa-se que entre o recebimento da denúncia (05/03/2020) e a publicação da sentença penal condenatória (14/05/2021)
não
transcorreu
lapso temporal superior a 03 (três) anos ou 04 (quatro) anos, de modo que não houve a extinção da punibilidade pela prescrição no que se refere a ambas as condenações.

B. Da absolvição

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima disse que o réu lhe perseguia, mesmo ciente da existência e das condições da medida protetiva, narrando que o acusado passava várias vezes na frente da sua casa e de seu local de trabalho, encarando-a de maneira ameaçadora. Aduziu igualmente que tais condutas lhe causavam medo e lhe desestabilizavam, de modo que pedia a conhecidos que lhe acompanhassem na rua para evitar ficar sozinha. A vítima também relatou que chegou a se mudar da cidade por conta das perseguições.

Além disso, a testemunha Adrian dos Santos Gonçalves, embora não tivesse conhecimento da existência de relacionamento entre o réu e a vítima, bem como da existência de medida protetiva, confirmou que ele e o réu já foram abordados por policiais, enquanto estavam em um estabelecimento comercial, sendo que os militares alertaram o acusado de que ele não poderia permanecer ali por ser um local próximo ao trabalho da vítima.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, ainda que ratificasse a informação de que estava ciente da medida protetiva, negou os demais fatos a si imputados.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, trata-se de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

Nessa perspectiva, considerando que o réu estava ciente da existência e das condições da medida protetiva, como também se deslocava diversas vezes próximo à residência da vítima e ao seu local de trabalho, mostra-se evidenciada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. É evidente a inexistência de nulidade, porquanto a r. Sentença desenvolve argumentação suficiente, expondo, a partir de elementos constantes dos autos, os fundamentos de convicção que levaram à condenação do apelante pelos crimes imputados. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e pelas demais provas orais constantes dos autos. 3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 4.
Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 5. A Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
Como os fatos narrados na Denúncia ocorreram em 1º de novembro de 2020, não incide o crime previsto no art. 359, do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, já havia sido criado. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Ademais, o crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Dessa forma, “
o verbo já fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um mal injusto e grave
” (Guilherme Nucci. Curso de Direito Penal – volume 2. Forense, p. 297).

Nota-se que a vítima relata como sendo tais ameaças o fato de o réu lhe perseguir e lhe encarar ameaçadoramente. Entretanto, não é possível identificar a presença das elementares do tipo penal em tais condutas, eis que estas não se apresentam como ameaça relevante para ensejar a aplicação do direito penal, uma vez que não houve promessa futura de mal injusto e grave.

Contudo, é certo que essas ações perpetradas pelo apelante perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, eis que, para escapar das investidas do réu, mudou-se temporariamente de cidade.

Outrossim, ainda que as ações do acusado se subsumam ao tipo previsto no art. 147-A do Código Penal, não é possível aplicar o mencionado tipo penal em observância ao princípio da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, nos termos do art. 1º e do art. 2º, do Código Penal.

Entretanto, em virtude da incidência do princípio da continuidade normativo-típica, é possível subsumir a conduta do réu na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, conforme art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).
3. No caso, a inversão do decidido pela instância antecedente, a fim de absolver o Recorrente, seja por ausência de realização de elementar do tipo, seja por ausência de dolo, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".4. Na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.5. A majoração da pena-base em 5 (cinco) dias para cada circunstância judicial negativa não se mostra desproporcional ou desarrazoado, tendo em vista o intervalo da pena abstrata cominada para a contravenção penal - de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses de prisão -, bem como as circunstâncias concretas do delito, ponderadas de forma legítima pelo julgador.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Assim, realizo a desclassificação do crime de ameaça para à contravenção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Por fim, conclui-se que não se mostra cabível adotar as teses da defesa, uma vez que as ações do réu são típicas, bem como existem provas suficientes para embasar a sua condenação, conforme foi demonstrado.

C. Da dosimetria

Vê-se que o art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 possui como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado
a quo
valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime.

Na valoração negativa dos antecedentes agiu corretamente o
magistrado a quo
, eis que o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos apurados nos presentes autos. Assim, utiliza-se, para fins de justificativa, a condenação referente à ação penal nº. 0005104-06.2013.8.08.0038, cujos fatos ocorreram em 26/11/2013, com trânsito em julgado em 28/09/2015 (para o Ministério Público) e em 14/08/2015 (para o réu).

Além
disso, embora o apelante aduza que a utilização de tal condenação para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja inconstitucional, é certo que tal tese restou superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593818 (Tema nº 150), no qual fora firmada a tese no sentido de que: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal
”
(RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023), de modo que se revela legítima a exasperação da pena-base em decorrência dos maus antecedentes do acusado, devidamente reconhecidos em sentença.

Ainda, a sentença considerou desfavoráveis as consequências do crime, tendo em vista que a vítima se mudou temporariamente de cidade em razão de o acusado descumprir a medida protetiva, fato que autoriza a exasperação da pena-base por se tratar de situação que merece maior reprovabilidade.

Sendo assim, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, referente à condenação na ação penal nº. 0000890-69.2013.8.08.0038, cujos fatos ocorreram em 03/03/2013, com trânsito em julgado em 21/06/2016 (para o Ministério Público) e em 08/06/2016 (para o réu), a qual mantenho.

Quanto à agravante presente no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, esta deve ser afastada, considerando que não ficou comprovado nos autos que o réu perseguia a vítima em razão de ciúmes.

Assim, agrava-se a pena base em 1/6, alcançando-se a pena intermediária de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Ausentes atenuantes e, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Considerando o
quantum
de pena aplicado,
e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(reincidência),
fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Já o art. 65 da Lei de Contravenções prevê o lapso de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples.

Na primeira fase da dosimetria valoro negativamente os antecedentes, eis que o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos apurados nos presentes autos. Assim, utiliza-se, para fins de justificativa, a condenação referente à ação penal nº. 0005104-06.2013.8.08.0038, cujos fatos ocorreram em 26/11/2013, com trânsito em julgado em 28/09/2015 (para o Ministério Público) e em 14/08/2015 (para o réu).

Sendo assim, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, considerando que a contravenção ocorreu no contexto de violência doméstica, familiar ou contra a mulher.

Assim, agrava-se a pena base em 1/6, alcançando-se a pena intermediária de 02 (dois) meses de prisão simples.

Ausentes atenuantes e, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de prisão simples.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(reincidência), fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 6º, do Decreto-Lei nº. 3.688/41.

D. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
reformando de ofício a sentença para desclassificar a condenação pelo art. 147 do Código Penal para àquela disposta no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, fixando a pena em 02 (dois) meses de prisão simples em regime inicial aberto, bem como reformando de ofício a dosimetria da condenação referente ao art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em regime inicial aberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)